Tribunal: TJDFT
Processo: 0710447-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles.

2. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu recurso, ainda que parcialmente, razões dissociadas daquelas adotadas pela decisão impugnada.

3. A inclusão de novos argumentos em sede recursal configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los, porquanto não apreciados na decisão recorrida ou mesmo deduzidos perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. Não subsiste a necessidade de suspensão da eficácia da decisão impugnada, quando a tese atinente à alegada incompetência absoluta do juízo prolator foi afastada em sede de julgamento de Conflito de Competência.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.